Tribunal: TJBA
Processo: 0516130-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516130-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON CARDOSO PEREIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA – GAPJ NAS REFERÊNCIAS IV E V.
PREJUDICIAL PRESCRICIONAL AFASTADA. MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATO REGULAMENTADOR. REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE PELA LEI ESTADUAL Nº 12.601/2012. DIREITO À PERCEPÇÃO APENAS A PARTIR DA LEI REGULAMENTADORA E NAS DATAS NELA PREVISTAS.
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente,
afasta-se
a prejudicial de prescrição trazida pelo Estado da
Bahia, uma vez que o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação se renova na data de pagamento incompleto dos vencimentos/proventos, de maneira que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura da demanda.

2. No mérito, p
retende o Apelante o direito à percepção do valor retroativo da Gratificação por Atividade Policial Civil – GAPJ na referência IV, no período de 12/10/1999 a 30/10/2012, e na referência V, no período de 12/10/2000 a 30/10/2014.

3
.
Cumpre registrar que a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que a Lei 7.146/97 e o Decreto nº 6.861/1997 fixaram os parâmetros gerais da GAPJ somente nos níveis I, II e III, não constituindo normas autoaplicáveis em relação às referências superiores.

4
.
A regulamentação do direito à percepção da GAPJ nos níveis IV e V somente veio com a edição da Lei nº 12.601/2012, que estabeleceu os critérios e o cronograma de implantação das referências, inexistindo respaldo legal para a pretensão a valores retroativos a título de GAPJ IV e V.

5.
A documentação colacionada aos autos pelo Apelante demonstra o pagamento da GAPJ nos níveis IV e V dentro dos prazos estabelecidos em lei, inclusive, com antecipação, inexistindo razão para se falar em pagamento de valores retroativos da referida gratificação, antes da sua regulamentação, por meio da Lei nº 12.601/2012.

6
. Honorários majorados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa,

dispensadas em razão da gratuidade da justiça deferida em favor dos Apelantes.

7.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0516130-97.2017.8.05.000
1
, em que são apelante
s
e apelad
o
, respectivamente,
JAILSON CARDOSO PEREIRA e OUTRO
S
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relator
a